Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733669-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA DA CUNHA GUSMAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZA DA CUNHA GUSMÃO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de conhecimento n° 0704883-16.2024.8.07.0008, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 207259043 – feito de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Trata-se de pedido de tutela de urgência de ELIZA DA CUNHA GUSMAO em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA em que a parte autora busca a realização da cirurgia plástica reparadora pós bariátrica com “realização da cirurgia de abdominoplastia e mastopexia, com devido custeio e implante de prótese de silicone, bem como todos os seus acessórios, a ser realizada preferencialmente pelo cirurgião plástico Dr. Reyner A. Stival, CRM 19495/DF, uma vez que já se encontra adiantado no processo pré-operatório, tendo realizado avaliação e plano cirúrgico, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)” tudo conforme descrito na inicial de ID 207143702, p. 10. Esclarece que solicitou autorização do procedimento junto ao plano de saúde obtendo apenas o acolhimento parcial do pedido para realização “Dermolipectomia Para Correção De Abdome Em Avental” (ID 207143715). Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em concreto. A questão foi tratada no Recurso Repetitivo - Tema 1069 do STJ, que dispôs:(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." REsp 1.870.834/SP. No caso, verifico dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica. A pretensão, portanto, exige cognição exauriente para comprovação cabal da classificação como reparadora ou estética para fins de liberação dos procedimentos pelo plano de saúde, devendo o plano de saúde utilizar-se do procedimento da junta médica a suas custas, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. I.”. Irresignada, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. Nesse sentido, alega que as cirurgias plásticas pleiteadas são “(...) de extrema urgência, posto que, conforme prescrição médica, a Agravante necessita realizar o procedimento com a maior brevidade possível. (...)”. Defende que a cirurgia reparadora é fundamental para a recuperação integral da saúde do usuário previamente acometido de obesidade mórbida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem e determinada a realização imediata dos procedimentos pleiteados na Inicial. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da ora agravada, com o fim de “(...) obrigar a operadora a providenciar a realização da cirurgia de abdominoplastia e mastopexia, com devido custeio e implante de prótese de silicone. (...)”. Afere-se, dos documentos apresentados pela parte autora/agravante, que apesar de a parte agravada ter autorizado a realização do procedimento reparador denominado “Dermolipectomia Para Correção De Abdome Em Avental”, as demais cirurgias foram administrativamente indeferidas. Ao pleitear a tutela de urgência no feito de origem, verifica-se que o MM. Juízo a quo esclareceu que o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica pleiteada pela ora agravante, exige cognição exauriente para comprovação cabal da classificação como reparadora ou estética, para fins de liberação dos procedimentos pelo plano de saúde, “(...) devendo o plano de saúde utilizar-se do procedimento da junta médica a suas custas, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. (...)”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora/agravante, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à necessidade de a recorrente ter o amparo do plano de saúde contratado, não foi comprovada, de forma suficiente, a imprescindibilidade ou a urgência/emergência dos procedimentos requeridos, de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, afere-se dos autos que a seguradora autorizou parcialmente a intervenção cirúrgica e esclareceu, no que remete aos procedimentos indeferidos, que a negativa se deu em razão da “(...) ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento (...)”, bem como do não preenchimento dos pré-requisitos exigidos pela legislação, a fim de justificar o emprego do tratamento solicitado. Ademais, os relatórios médicos (ID n° 207143717 e 207143721) apresentados pela própria autora/agravante não apontam a existência de gravidade nos sintomas relatados ou de urgência para a realização dos procedimentos pleiteados. Dessa forma, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069): “(...) (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." REsp 1.870.834/SP. (...)”. Assim, havendo dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada à paciente/autora, mostra-se necessário o exame de cognição exauriente para comprovar a necessidade de realização dos procedimentos pleiteados pela ora recorrente. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636274, 07259251920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente a comprovação do risco de dano na origem; e havendo dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada à paciente/autora, afasta-se a probabilidade do direito da agravante, de forma que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frise-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora